Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.
2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.
3. Os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa.
4. Ordem denegada.